Tribunal: TJDFT
Processo: 0002220-48.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE (ANTECEDENTES). REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando o "quantum" da pena corporal imposta ao réu (2 anos de reclusão), aliada à valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (antecedentes), o regime inicial aberto mostra-se mais adequado para o início do cumprimento da pena (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, pois o réu possui maus antecedentes, de maneira que não atende a um dos requisitos legais previstos no inciso III do artigo 44 do Código Penal.
3. A substituição da pena corporal por medida restritiva de direito não se mostra socialmente recomendável, nos moldes do artigo 44, § 3o, do Código Penal, pois, não obstante o réu tenha sido submetido ao Poder Judiciário, anteriormente, sofrendo sanção penal por ter praticado delito previsto no Estatuto do Desarmamento (e receptação), tornou a portar ilegalmente arma de fogo em via pública, menos de dois anos depois.
4. Recurso parcialmente provido.